Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0719956-57.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVACAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Instituto Brasileiro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação contra ato reputado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. O impetrante foi intimado a comprovar que não tem condições de pagar as custas do processo, sem prejudicar o exercício das suas atividades. No entanto, transcorreu em branco o prazo que lhe foi assegurado. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte declare que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve a parte demonstrar a necessidade para a concessão do benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Em relação à concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ orienta que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Desse modo, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. AUSENTES REQUISITOS. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 3. Ainda que possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, impõe-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica. Súmula 481 do STJ. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (Acórdão n.1146640,07180901920188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento:30/01/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e que não milita em favor da pessoa jurídica, que deverá provar sua condição. 3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 4. Mantido o julgamento de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, porque as custas processuais não foram recolhidas. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1304245, 07119041620198070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a parte intimada a comprovar a hipossuficiência, deixou transcorrer em branco o prazo assinalado. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Mandado de Segurança. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora